Tribunal: TJPA
Processo: 0001184-84.2014.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CONTRAVENÃÃO PENAL DE PERTURBAÃÃO Ã ORDEM PÃBLICA. ARTIGO 62, DO DECRETO-LEI NÂº 3.688/1941.RECURSO INTERPOSTO PELO ÃRGÃO ACUSATÃRIO. IRRESIGNAÃÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÃÃO PELA PRÃTICA DA CONTRAVENÃÃO PREVISTA NO ART. 62 DO DECRETO-LEI NÂº 3.688/41. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO PREJUDICADO.1. A SENTENÃA ABSOLUTÃRIA NÃO INTERROMPE O COMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL.2. COMPROVADO QUE ENTRE A DATA DO FATO (11/05/2014) E A DATA ATUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO, TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÃS) ANOS, ESTABELECIDO CONSIDERANDO A PENA MÃXIMA EM ABSTRATO CULMINADA Ã CONTRAVENÃÃO PENAL DE PERTURBAÃÃO DE ORDEM PÃBLICA, QUAL SEJA, 3 (TRÃS) MESES, TORNA-SE DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÃDIGO PENAL, EM DECORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA EM ABSTRATO, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO VI, C/C ARTIGO 111, INCISO I, AMBOS DO CÃDIGO PENAL, RESTANDO PREJUDICADA A ANÃLISE DO MÃRITO RECURSAL.RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRESCRIÃÃO. PENA EM ABSTRATO. NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001184-84.2014.8.14.0082
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE COLARES/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
JEAN PATRIC FERREIRA
REPRESENTANTE:
LUAN CÂMARA BRITO - DEFENSOR DATIVO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO À ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 62, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941.
RECURSO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ART. 62 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O COMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
2. COMPROVADO QUE ENTRE A DATA DO FATO (11/05/2014) E A DATA ATUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO, TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS, ESTABELECIDO CONSIDERANDO A PENA MÁXIMA EM ABSTRATO CULMINADA À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DE ORDEM PÚBLICA, QUAL SEJA, 3 (TRÊS) MESES, TORNA-SE DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA EM ABSTRATO, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO VI, C/C ARTIGO 111, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente e, no mérito, julgar-lhe
prejudicado
, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal, para o dia 03/08/2021, com anúncio de julgamento publicado no DJE TJ/PA do dia 30/07/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001184-84.2014.8.14.0082
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE COLARES/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
JEAN PATRIC FERREIRA
REPRESENTANTE:
LUAN CÂMARA BRITO - DEFENSOR DATIVO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto pelo
representante do

Ministério Público de primeiro grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Colares/PA
(fls. 23-24), que declarou extinga a punibilidade do ora apelado,
Jean Patric Ferreira
, da prática da contravenção penal prevista no
artigo 62 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, considerando o princípio da insignificância.

Consta dos autos, que no dia
11 de maio de 2014
, o ora recorrido, apresentando sintomas de embriaguez, teria causado perturbação à ordem pública.

Após o Termo Circunstanciado de Ocorrência, foi designada audiência preliminar para o dia 06/08/2014 (fls. 12), data em que foram renovadas as diligências para a devida intimação do autor do fato, com designação do ato para o dia 24 de setembro de 2014 (fls. 16). Nessa data, em virtude da falta de energia, houve nova redesignação da audiência para 16 de outubro de 2014.

Diligências para intimação do ora recorrido foram renovadas para 29 de abril de 2015 (fls. 20), porém não cumpridas em razão da falta de tempo hábil (fls. 23-24).

Em
sentença
, o juízo monocrático declarou
extinta a punibilidade do ora apelado
, considerando o
princípio da insignificância
(fls. 23-24).

Inconformada, o representante do órgão acusatório interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
(fls. 32-35), aduziu a inobservância dos dispositivos previstos na Lei nº 9.099/95, em claro
erro in procedendo
, requerendo, desta forma, a anulação da decisão prolatada pelo juízo sentenciante.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 54-58), a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Subsidiariamente, que seja conhecido e desprovido o apelado interposto, mantendo-se integralmente o pronunciamento judicial ora questionado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 62-65), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, que seja julgado
prejudicado
, em face da prescrição da pretensão punitiva.

É o breve
relatório
, passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo representante do Ministério Público de primeiro grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Colares/PA (fls. 23-24), que declarou extinga a punibilidade do ora apelado, Jean Patric Ferreira, da prática da contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, considerando o princípio da insignificância.

Em suas razões recursais (fls. 32-35), aduziu a inobservância dos dispositivos previstos na Lei nº 9.099/95, em claro erro in procedendo, requerendo, desta forma, a anulação da decisão prolatada pelo juízo sentenciante.

Na incidência de questão preliminar ao mérito recursal, passo inicialmente à sua análise.

1.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DA ORDEM PÚBLICA. ART. 62 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
.

Conforme suscitado pela combatente defesa, e reforçado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, nota-se, de imediato, a ocorrência da extinção da punibilidade do ora apelado, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, pelo reconhecimento da
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva estatal, razão pela qual resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Consta dos autos que foi instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência contra o apelado pela suposta prática de perturbação à ordem pública, contravenção penal prevista no
artigo 62 da Lei nº 3.688/1941
, cuja pena é de
prisão simples
, de
15 (quinze) dias
a
3 (três) meses
.

Compulsando os autos, verifica-se que o fato ocorreu em
11 de maio de 2014
e após
1 (hum) ano
ainda não havia ocorrido a audiência preliminar. Portanto, a sentença que declarou extinga a punibilidade do ora apelado fora prolatada em
07 de agosto de 2015
(fls. 23-25, verso).

Da análise detida dos autos, observa-se realmente que a pretensão punitiva do estado encontra-se fulminada pelo instituto jurídico da
prescrição
, tendo em vista que o
fato
ocorreu em
11 de maio de 2014
e não houve qualquer causa interruptiva até a data do julgamento do presente recurso, aplicando-se ao caso concreto, o prazo prescricional de
3 (três) anos
, conforme preceituam os
artigos 109, inciso VI, c/c 111, ambos do Código Penal
,
in verbis
:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. (...).
VI - Em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (...).
Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:
I - Do dia em que o crime se consumou; (...).

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

A contravenção penal vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) tem a pena máxima cominada em 03 meses de prisão simples, que prescreve no prazo de 03 (três) anos (art. 109, VI, CP). Prazo já decorrido entre a data do fato descrito no aditamento da denúncia (18/02/2012
). Tratando-se de questão prejudicial de mérito e de instituto de direito material, a prescrição impossibilita o exame do mérito do apelo defensivo.
Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do acusado A.AV. V.B., em relação à contravenção penal pela qual foi condenado já que prescrita a pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato
. (...).
(TJ/RS - APR: 700817844712 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2020).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL - VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.

1. A sentença absolutória não interrompe a prescrição. 2.
Verificando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia até o presente julgamento, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em abstrato
.
(TJ/MG - APR: 10183150020737001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PENA EM ABSTRATO. ART. 107, INCISO VI, DO CP.

Comprovado transcorrido o lapso temporal superior a 03 (três) anos compreendido entre a data do fato e da sentença que declarou a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, levando em conta a pena in abstrato
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/GO - RESE: 03028583020148090125, Relato: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 08/08/2017, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2337 de 28/08/2017).
Grifei

Desta forma, assiste razão a alegação sustentada pela defesa acerca da extinção a punibilidade do agente em decorrência da prescrição em abstrato da contravenção penal de perturbação da ordem pública, prevista no
artigo 62 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, estando prejudicada a análise do mérito recursal.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, julgo-lhe
prejudicado
, pela extinção da punibilidade o agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em face da prescrição em abstrato da pretensão punitiva, nos moldes do ar
tigo 109, inciso VI, c/c artigo 111, inciso I, ambos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora